Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC No 160/2017. LEI No 11.419/2006. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é necessária a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico na hipótese em que o respectivo comunicado foi procedido “via sistema” (Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017).

2. A adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações dispensa a comunicação aos patronos da sociedade anônima autora, ora apelante, por meio do Diário Oficial de Justiça, sendo suficiente a intimação eletrônica. 2.1. Nos termos do art. 5o da Portaria GC no 160/2017, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

3. Apelação conhecida e desprovida.